Tribunal: TJDFT
Processo: 0754579-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOTÍCIA EM JORNAIS E EM MÍDIAS SOCIAIS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão em que foi indeferido pedido de tutela de urgência para exclusão de notícia divulgada em mídias sociais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de ser determinada a exclusão de notícia veiculada em jornal e mídias sociais.
III. Razões de decidir
3. A veiculação de notícias em jornais e em redes sociais não depende da prévia apuração judicial dos fatos com trânsito em julgado, tendo em vista o direito à liberdade de imprensa e de informação, constitucionalmente asseguradas (art. 5o, IV, IX, XIV, da CF).
4. A excepcional mitigação do direito constitucional à liberdade de manifestação e de informação, notadamente em caráter de tutela antecipada, só é admitida quando evidenciada a má-fé ou o ânimo de difamação, o que não está demonstrado no caso.
5. As notícias colacionadas aos autos de origem aparentam possuir, nessa fase inicial da ação, conteúdo meramente informativo, não havendo prova robusta de extrapolação da liberdade de expressão.
6. Faz-se necessária a dilação probatória para verificar se houve abuso de liberdade de manifestação e de informação por parte dos Agravados. Além disso, as notícias objeto da lide não têm sido, nos dias atuais, foco de debate nas redes sociais e na imprensa, de modo que fica afastado o requisito da urgência para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é possível a concessão de tutela antecipada para exclusão de notícia em jornais e em redes sociais se ausentes os pressupostos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV, IX, XIV. CPC, art. 995.